Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-33.2025.8.11.0020
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-33.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.661.801-89 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 042.163.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO PARTICULAR. CESSAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEFENSORIAL. OPERAÇÃO DE PLENO DIREITO. INTIMAÇÕES DO ACÓRDÃO DIRECIONADAS INCORRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. PATRONO CONSTITUÍDO NÃO INTIMADO DO JULGAMENTO. PRAZO RECURSAL NÃO INICIADO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO TEMPESTIVOS. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC. NORMA COGENTE. INDEPENDÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Inominado interposto por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO. O Embargante alegou nulidade das intimações realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública após a constituição de advogado particular, bem como omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios recursais, diante da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição superveniente de advogado particular implica cessação automática da representação processual exercida pela Defensoria Pública, tornando nulas as intimações posteriormente dirigidas apenas ao órgão defensorial; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios recursais em favor de beneficiário da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A juntada de procuração válida em favor de advogado particular opera revogação tácita da representação anteriormente exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 111 do Código Civil, evidenciando a escolha do assistido por patrono privado. A constituição de advogado particular impede a coexistência da Defensoria Pública como representante processual nos mesmos autos, ainda que ausente comunicação expressa de cessação da assistência. As intimações processuais devem ser dirigidas ao advogado regularmente habilitado nos autos, conforme o art. 272 do CPC, sendo nulas as intimações realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública após a habilitação de patrono privado. A ausência de intimação válida do advogado constituído impede o início da fluência do prazo recursal, impondo o reconhecimento da tempestividade dos Embargos de Declaração. O art. 98, § 3o, do CPC aplica-se a todas as verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita, inclusive honorários advocatícios fixados em grau recursal. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais constitui norma cogente e independe de requerimento expresso da parte beneficiária. A ausência de ressalva expressa quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários recursais configura omissão apta a gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença. Os Embargos de Declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão altera logicamente o conteúdo da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente acolhido.
Tese de julgamento:
A constituição superveniente de advogado particular revoga tacitamente a representação processual anteriormente exercida pela Defensoria Pública. São nulas as intimações realizadas exclusivamente em nome da Defensoria Pública após a habilitação de patrono privado nos autos. O prazo recursal não se inicia sem intimação válida do advogado regularmente constituído. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC alcança os honorários advocatícios fixados em sede recursal. A aplicação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais independe de pedido expresso da parte beneficiária da gratuidade de justiça. Os Embargos de Declaração podem produzir efeitos infringentes quando o saneamento da omissão alterar logicamente o resultado do julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPC, arts. 98, § 3o, 272, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; CC, art. 111; LC no 80/1994, art. 45; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46, 55 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 350431876 - R.I. no 1001108-33.2025.8.11.0020
), que negou provimento ao recurso.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da petição autônoma da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso noticiou, em petição autônoma de id. 352743899, que:
(i) atuou na representação do assistido desde o ajuizamento da ação, com base em declaração de hipossuficiência válida (id. 326927940); (ii) após a prolação da sentença de origem, manifestou ciência e requereu a intimação pessoal do assistido para orientação sobre eventual recurso; (iii) o assistido demonstrou interesse em recorrer (certidão de 28/8/2025); (iv) posteriormente, foi constituído advogado particular – LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO (OAB/MT 34.728), mediante procuração juntada sob o id. 326928371; (v) não obstante a constituição do patrono privado, as intimações dos atos processuais subsequentes, incluída a do acórdão, continuaram sendo direcionadas à Defensoria Pública; (vi) o advogado constituído não foi intimado do julgamento, caracterizando vício processual.

- Da cessação da assistência defensorial e da regularização da representação.

Com a juntada de procuração válida nos autos (
id. 326928371
), constituindo o advogado LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO como representante processual do Embargante, operou-se a revogação tácita do mandato anterior, nos termos do art. 111 do Código Civil. Esse ato implica a cessação da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, independentemente de comunicação expressa, porquanto a procuração outorgada ao patrono privado evidencia, inequivocamente, a vontade do assistido de ser representado por advogado de sua livre escolha, direito assegurado pelo art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

Embora o art. 45 da LC 80/94 enumere as hipóteses formais de cessação da assistência defensorial, a constituição de advogado particular opera como causa implícita de extinção dessa representação, dado que a Defensoria Pública não pode coexistir, na posição de representante processual, com patrono privado habilitado nos mesmos autos. Essa circunstância afasta, inclusive, a necessidade de comunicação expressa prevista no inciso I do referido dispositivo.

A continuidade das intimações direcionadas à Defensoria Pública, após a juntada da procuração particular, configura irregularidade processual. As intimações devem observar o art. 272 do CPC, recaindo sobre o patrono habilitado nos autos. Descumprida essa exigência, não fluiu regularmente o prazo para interposição dos Embargos de Declaração em relação ao advogado LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO.

- Da situação fática
.

A tese debatida nos Embargos de Declaração é a omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Embargante.

- Da omissão.

A sentença de origem foi proferida na Justiça Comum Cível e continha condenação em honorários advocatícios de primeiro grau, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com expressa suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (
id. 326928360
). Reconhecida, posteriormente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da demanda, o acórdão aplicou integralmente o rito da Lei no 12.153/2009 c.c. art. 55 da Lei no 9.099/95 e, corretamente, afastou a condenação em honorários de primeiro grau, salvo litigância de má-fé, hipótese não verificada nos autos (
id. 349250389
).

No mesmo julgado, o acórdão fixou honorários advocatícios recursais em desfavor do Recorrente vencido, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/95 c.c. art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, sem, contudo, ressalvar que a exigibilidade desses honorários recursais também está sujeita à condição suspensiva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Embargante em primeiro grau (
id. 326927945
) e confirmada pela certidão de id. 327028850, sem que houvesse revogação anterior.

O art. 98, § 3o, do CPC aplica-se à totalidade das obrigações sucumbenciais do beneficiário da gratuidade, incluídos os honorários fixados em sede recursal. Trata-se de norma cogente, que independe de pedido expresso da parte e incide independentemente do rito processual adotado ou da instância de fixação da verba. A ausência de ressalva expressa no acórdão configura omissão relevante, apta a gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento, porquanto a leitura isolada do julgado poderia induzir à equivocada interpretação de que os honorários recursais seriam imediatamente exigíveis.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
devolver o prazo recursal na forma pretendida;
1.2)
sanar a omissão identificada, acrescentando ao item 8 do acórdão de id. 349250385 a seguinte ressalva:
“a exigibilidade dos honorários advocatícios recursais fixados fica sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Embargante (id. 326927945), somente podendo ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.”

fazendo parte integrante deste voto;
1.3)
permanecem inalterados os demais itens do Acórdão embargado;
1.4)
reconhecer a cessação de representação processual da Defensoria Pública nos presentes autos a partir da juntada da procuração de id. 326928371;
1.5)
reconhecer a nulidade das intimações do acórdão (
id. 349250385
) realizadas em nome da Defensoria Pública após a habilitação do advogado particular;
1.6)
determinar à Secretaria que:
1.6.1)
exclua a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do cadastro de representantes do polo ativo no sistema PJe;
1.6.2)
inclua o advogado LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO (
OAB/MT 34.728
) como representante processual legítimo do Embargante, para fins de recebimento de todas as futuras intimações.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026